Tribunal: TJMT
Processo: 1018602-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018602-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NAIANE MATIAS CARVALHO CASTRO - CPF: 030.757.652-36 (AGRAVANTE), SILISVALDO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 955.711.752-49 (AGRAVADO), E. R. C. (AGRAVANTE), NAIANE MATIAS CARVALHO CASTRO - CPF: 030.757.652-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO DO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. VENCIDA A 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NA SALA VIRTUAL POR PROBLEMAS TÉCNICOS. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que impôs multa de 2% sobre o valor da causa à parte agravante, com fundamento no art. 334, § 8º, do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da justiça diante do não comparecimento à audiência de conciliação realizada por meio virtual.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para aplicação da penalidade prevista no art. 334, § 8º, do CPC, em especial se a ausência à audiência virtual pode ser qualificada como "injustificada", quando amparada em problemas técnicos devidamente documentados.

III.
Razões de decidir

3. A sanção prevista no art. 334, § 8º, do CPC exige a configuração de ausência injustificada, não sendo suficiente o mero não comparecimento formal à audiência.

4. Consta nos autos termo lavrado pelo CEJUSC atestando que ambas as partes tentaram acessar a audiência virtual, mas não conseguiram em razão de falhas tecnológicas, circunstância alheia à vontade dos litigantes e documentada adequadamente.

5. A imposição da penalidade, sem a verificação do elemento "injustificado", viola o devido processo legal e contraria o caráter colaborativo das audiências de conciliação.

6. A jurisprudência do STJ recomenda interpretação estrita das normas sancionatórias, exigindo o preenchimento inequívoco de seus requisitos legais para aplicação de penalidades processuais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC pressupõe ausência injustificada da parte à audiência de conciliação, circunstância não configurada quando demonstrada a tentativa de ingresso frustrada por falhas técnicas no ambiente virtual.

2. A ausência de conduta culposa ou dolosa da parte impede o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

E. R. C. (representada por Naiane Matias Carvalho Castro) em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, que nos autos n.º 1002316-28.2024.8.11.0007 - Ação de Alimentos com Pedido de Alimentos Provisórios - impôs à parte agravante multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência injustificada à audiência de conciliação.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a ausência de ingresso na sala virtual da audiência designada decorreu de problemas tecnológicos devidamente consignados em termo de audiência (ID 174721101), não havendo, portanto, descumprimento doloso ou desinteresse processual que justifique a sanção aplicada

Requer, com base nisso, a atribuição de efeito suspensivo e o provimento do recurso para afastar a penalidade imposta.

A liminar foi deferida (id.n.º 293716897)

Parecer do Ministério Público (id.n.º 300086350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no art. 334, §8º do Código de Processo Civil.

Alega a parte Agravante que não houve comparecimento injustificado à audiência de conciliação, uma vez que tanto ela quanto a parte contrária não conseguiram ingressar na sala virtual em razão de problemas tecnológicos devidamente consignados no termo de audiência, circunstância que afasta a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal mencionado.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo que restou comprovada documentalmente a impossibilidade de acesso à audiência virtual por problemas técnicos, não se configurando, portanto, ausência injustificada apta a ensejar a aplicação da multa.

Pois bem.

O recurso comporta integral acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia cinge-se à verificação da legalidade da aplicação da multa prevista no art. 334, §8º do Código de Processo Civil, que estabelece: "O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado".

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que a aplicação da sanção está condicionada ao "não comparecimento injustificado" à audiência de conciliação.

Trata-se, portanto, de pressuposto essencial para a incidência da penalidade, conforme orientação consolidada na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

No caso em análise, resta incontroverso que ambas as partes compareceram à audiência designada para o dia 06 de novembro de 2024, conforme se depreende do termo de audiência de ID 174721101. O que efetivamente ocorreu foi a impossibilidade de ingresso na sala virtual em razão de problemas tecnológicos, circunstância expressamente consignada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

A documentação carreada aos autos evidencia que não se tratou de desídia, desinteresse ou má-fé das partes, mas sim de dificuldades técnicas alheias à vontade dos litigantes.

O termo de audiência é claro ao registrar que "as partes tiveram problemas tecnológicos para acessar a sala virtual", o que caracteriza motivo plenamente justificado para o não ingresso na sessão conciliatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a aplicação de sanções processuais deve observar rigorosamente os pressupostos legais, não sendo admissível a imposição de penalidades quando ausentes os requisitos específicos previstos em lei. No caso do art. 334, §8º do CPC, o elemento "injustificado" constitui requisito essencial que não pode ser presumido ou desconsiderado pelo julgador.

Convém esclarecer que a finalidade da audiência de conciliação é estimular a composição amigável entre as partes, promovendo a pacificação social e a celeridade processual. A aplicação de multa em situações onde as partes efetivamente compareceram, mas foram impedidas de participar por questões técnicas alheias à sua vontade, contraria o espírito colaborativo que deve nortear tais atos processuais.

Ademais, a análise sistemática dos elementos probatórios indica que houve efetivo comparecimento das partes, que se apresentaram no horário designado e tentaram acessar a plataforma virtual. O fato de não terem conseguido ingressar na sala por problemas tecnológicos não pode ser equiparado ao não comparecimento injustificado previsto no dispositivo legal, sob pena de aplicação inadequada da norma sancionadora.

Resta demonstrado pelos elementos coligidos que a decisão recorrida aplicou a penalidade sem a verificação adequada dos pressupostos legais exigidos, especificamente quanto ao caráter "injustificado" do não comparecimento. A existência de justificativa plausível e documentalmente comprovada afasta a incidência da multa prevista no art. 334, §8º do CPC.

É possível verificar através da análise dos autos que a aplicação da sanção, nas circunstâncias específicas do caso, viola os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade, uma vez que penaliza as partes por circunstância alheia à sua vontade e devidamente justificada nos autos do processo.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão recorrida e determinar o afastamento da multa de 2% sobre o valor da causa aplicada à parte agravante, por ausência do pressuposto legal do "não comparecimento injustificado" previsto no art. 334, §8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018602-68.2025.8.11.0000

VOTO VISTA

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
E. R. C.
, representad
a
por sua genitora, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Alimentos
n. 1002316-28.2024.8.11.0007 ajuizada em face de
Silisvaldo
Rodrigues Guimarães
.

Em síntese, ao ajuizar a demanda, a Autora
, assistida pela Defensoria Pública,
relatou que sua genitora manteve união estável com o Requerido pelo período de quatro anos, da qual adveio
o seu nascimento. Todavia, c
om o término
do relacionamento
, a
Autora
passou a residir exclusivamente com a mãe, sem que o
auxílio financeiro do
Requerido
.

Informou que o Requerido exerce atualmente a atividade de motorista de caminhão, percebendo renda mensal estimada em R$ 1.800,00 (
um
mil e oitocentos reais).

Diante disso, requereu a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios no patamar de um salário-mínimo, bem como o rateio das despesas extraordinárias.

O processo foi, i
nicialmente
,
distribuído à 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
, sendo deferido, em parte, o pedido liminar, para arbitrar
os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo
,
além da obrigação do Requerido em custear metade das despesas extraordinárias da
Autora
.

Na mesma decisão,
o Juiz
a quo

designou audiência de conciliação por videoconferência, com a advertência
de que a ausência injustificada das partes importaria na aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, conforme o § 8º do art. 334 do CPC.

De acordo com o
T
ermo d
a
audiência realizada em 06/11/2024, às 13h, no CEJUSC de Alta Floresta/MT, as partes não compareceram ao ato, alegando dificuldades técnicas para acessar a sala virtual.
Assim, a
pós aguard
ar
25min, a
solenidade
foi encerrada, por inviabilidade da realização
(
Id. 291846352 – Pág. 58
).

Posteriormente, a Autora informou mudança de residência para o município de Sinop/MT
e pugnou pela
remessa dos autos à respectiva
C
omarca
(
Id. 291846352 – Pág. 63
)
.

Após manifestação favorável do Ministério Público, o Juiz
singular
declinou da competência em favor da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop (Id. 291846352 – Pág. 78).

Recebidos os autos, o novo
Juiz de primeiro grau
proferiu decisão saneadora, na qual entendeu configurada a
falta
injustificada das partes à audiência de conciliação
.

Em vista disso, condenou a genitora da parte Autora e o Requerido
ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de 2% (dois por cento) sobre o
valor da causa, a ser revertida em favor do Estado de Mato Grosso (art. 97 do CPC).

Ressaltou, ainda, que o prazo para contestação se inicia após a audiência de conciliação e, diante da inércia do Requerido, decretou sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC, embora tenha afastado seus efeitos, com base no art. 345, inciso II, do mesmo diploma legal.

Fixou como pontos controvertidos da lide a avaliação das necessidades da menor e a capacidade contributiva do genitor.

Determinou, também, a juntada de dados sobre a situação fiscal, empregatícia e patrimonial do Requerido, mediante consulta a sistemas como PREVJUD e RENAJUD.

Por fim, concedeu prazo de 15 dias às partes para manifestação sobre o julgamento antecipado da lide ou para impugnação da decisão proferida.

Irresignada,
E. R. C.
, representada por sua genitora e assistida pela Defensoria Pública, interpôs
este R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento.

Em suas razões,
a Agravante
alega
que a penalidade imposta é indevida, pois não houve ausência injustificada à audiência de conciliação, tendo havido tentativa de
ingresso na sala virtual, frustrada por problemas técnicos devidamente registrados no termo de audiência.

Argumenta que tal situação afasta a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, previsto no § 8º do art. 334 do CPC.

Afirma não ter havido má-fé, desídia ou comportamento processual reprovável, razão pela qual requer o afastamento da multa aplicada.

Na sessão de julgamento virtual, o Relator votou pelo provimento do Recurso.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, desde logo, manifesto
divergência a
o entendimento do nobre colega.

É cediço que o art. 334, § 8.º do CPC
dispõe que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte faltosa à multa pecuniária.

A sanção, de índole processual, visa assegurar a boa-fé e a lealdade processuais, constituindo expressão do dever de cooperação que rege o processo civil contemporâneo.

Todavia
,
a
mera alegação de dificuldades técnicas, desacompanhada de documentação mínima que ateste
erro
de
sist
ema
, instabilidade de plataforma, ou impedimento eletrônico verificável, não constitui excludente de responsabilidade processual.

A jurisdição atual pressupõe o uso razoável das ferramentas virtuais, notadamente quando o ato fora regularmente designado com a devida ciência das partes e da Defensoria Pública.

A negligência em adotar providências diligentes para garantir o acesso à sala virtual de audiência
,
como testar o link previamente, comunicar-se com o cartório responsável ou requerer nova tentativa
,
evidencia conduta passível de censura sob o prisma da colaboração processual.

Oportuno ressaltar

que a jurisprudência tem conferido efetividade ao preceito sancionatório do § 8º do art. 334 do CPC justamente como medida pedagógica e de preservação do tempo jurisdicional, coibindo o esvaziamento de pautas conciliatórias por ausência injustificada.

Para ilustrar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 334, § 8º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO.
(...) Tese
de julgamento: A ausência injustificada da parte em audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8º, do CPC. O prazo de intimação para audiência de conciliação em processo eletrônico é de 10 (dez) dias para consulta ao despacho, conforme art. 5º, § 3º, da Lei 11.419/2006.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 07337327020108130024, Relator: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/10/2024)
.

A multa fixada
pelo Juiz
a quo
, além de observar o teto legal de 2% sobre o valor da causa, foi corretamente revertida em favor do Estado, em consonância com o art. 97 do mesmo diploma.

Inexistem
, portanto,
vícios de motivação ou desproporcionalidade na decisão atacada.

Por tais razões,
peço licença ao Relator
, e
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025